Tribunal: STF
Processo: HC 271041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Wellington Conceição Santana Pinto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.914/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento, em síntese, de que, ao julgar recurso de apelação, o Tribunal local promoveu de ofício a compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, em afronta ao princípio da proporcionalidade.
Requer, ao final, 

“(...) o conhecimento  do presente habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal, afastando-se a compensação indevida realizada de ofício  pelo Tribunal de Justiça da atenuante da confissão e a agravante  do recurso que dificultou a defesa da vítima, e restabelecer como  na sentença, a agravante em 01 ano do recurso que dificultou a Defesa da vítima e posteriormente aplicar 1/6 (um sexto) para a  atenuante da confissão, resultando a pena definitiva em 12 (doze)  anos e 06 (seis) meses de reclusão. “

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP. REDUÇÃO INFERIOR A   1/6. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), deixando de conceder a ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
2. No agravo regimental, a defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena fixada pelo Tribunal de origem, que promoveu a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como reduziu a pena, em razão da confissão qualificada, em fração inferior a 1/6,  sustentando ausência de fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em especial na utilização da confissão qualificada para reduzir a pena em fração inferior a 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo sobre a dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, devendo apenas ser corrigido em sede de habeas corpus quando demonstrada afronta aos parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.
5. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpante, legitima o reconhecimento da atenuante prevista no  art. 65, III, d, do CP, mas não se equipara, em valor, à confissão espontânea plena, permitindo a redução da pena em fração inferior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A redução da pena em fração inferior a 1/6  em razão da confissão qualificada respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, estando de acordo com precedentes que admitem patamar reduzido (inclusive 1/12) em hipóteses de confissão parcial ou qualificada, não havendo falar em ilegalidade.
7. Inexistindo descompasso entre a técnica de dosimetria empregada e a jurisprudência consolidada, não se identifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a reforma da decisão monocrática em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já destacado, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena aplicada ao agravante em razão da condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal – CP)
Ao negar provimento ao recurso da defesa, o Tribunal de origem readequou a pena, de ofício, para 14 anos de reclusão, de acordo com os seguintes fundamentos:
"Em continuidade, acerca da tese subsidiária sustentada pela defesa técnica de readequação da reprimenda, com fixação da pena-base em seu mínimo legal, entendo que melhor sorte não lhe alberga. Isto porque, na análise das circunstâncias judiciais elencadas no  art. 59 do CP, tem-se que o sentenciante considerou como negativa a modular da culpabilidade, vez que a conduta do acusado foi altamente reprovável, porquanto agiu com dolo intenso, o que realmente se verifica, na medida em que, com efeito, “muniu-se com arma de fogo, dirigiu-se à casa da vítima e desferiu vários disparos contra a mesma, inclusive na cabeça e tórax, demonstrando clara a intenção de matar, comportamento este que merece maior reprovabilidade da sociedade” (mov. 132). Desta forma, constatado que o dolo do autor não foi normal para a espécie, porquanto sua conduta extrapolou o tipo penal violado, haja vista que, segundo afirmado pelo próprio apelante, descarregou a munição da pistola que portava, sendo encontradas 11 (onze) cápsulas deflagradas no local do crime, é de ser mantida a negativação da vetorial da culpabilidade e a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, o que se encontra dentro dos parâmetros aceitos pelos tribunais superiores. Contudo, em análise a todo o processo dosimétrico, tem-se que este merece, de ofício, pequeno reparo, em razão de que, na segunda fase, o sentenciante reconheceu a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pelo que reduziu a reprimenda em 6 (seis) meses e, após considerar a qualificadora do motivo fútil como elementar do crime, utilizou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima como agravante e majorou a basilar em mais 1 (um) ano, o que resultou em pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena. Neste trilhar, para melhor elucidação, eis o teor do processo dosimétrico levado a efeito pelo sentenciante:
“(...) Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável (neutro). Agiu premeditadamente e com dolo intenso, já que muniu-se com arma de fogo, dirigiu-se à casa da vítima e desferiu vários disparos contra a mesma, inclusive na cabeça e tórax, demonstrando clara a intenção de matar, comportamento este que merece maior reprovabilidade da sociedade. É pessoa imputável, tinha conhecimento de seus atos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Exigia se conduta diversa. Antecedentes criminais favoráveis (positivo), pois não há registro de condenação com sentença transitada em julgado anterior ao fato ora em discussão. Conduta Social favorável (positivo), pois não há informações desabonadoras sobre o comportamento do réu no meio familiar, profissional e vizinhança onde reside. Personalidade da pessoa comum (neutro), não havendo elementos técnicos nos autos que indiquem tendência à prática de crimes ou caráter pernicioso ao convívio social. Quanto ao motivo do crime (neutro), por ter sido reconhecida como circunstância elementar para qualificar o crime, deixo de valorá-lo nesta fase, para não incorrer em bis in idem. As circunstâncias do crime (neutro) foram as normais para a caracterização do delito, não se vislumbrando outras passíveis de valoração neste momento. A consequência do crime (neutro), a despeito do resultado natural do delito, não se vislumbra outra passível de valoração neste momento. Quanto ao comportamento da vítima (neutro), restou comprovado que cobrou a devolução da bicicleta emprestada ao réu, entretanto, apenas exerceu um direito, não podendo tal circunstância beneficiar o réu. Atento, pois, às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerando que a maioria lhe é favorável,  porém tendo em vista a culpabilidade agravada pela intensidade do dolo, o que entendo justificar o acréscimo na pena base de 02 (dois) anos, bem como, o fato de que foi reconhecida mais uma qualificadora, além da primeira que serviu como elementar do crime, sendo que este caso a segunda deverá atuar como agravante, ao que entendo pela majoração de mais 01 (um) ano, fixo a pena base privativa de liberdade em 15 (quinze) anos de reclusão. Incide no caso presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, letra "d", do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente a autoria), pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses. Não incidem circunstância agravante, causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que a torno definitiva em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)” (mov. 148).
Todavia, mister se faz observar que reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, esta deve ser compensada com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o que faz, in casu, que a reprimenda definitiva resulte em 14 (quatorze) anos de reclusão, à míngua, como asseverado anteriormente, de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena." (fls.  quantum 14/15)
No que se refere à fixação da pena, é necessário enfatizar que esta Corte Superior possui o entendimento jurisprudencial de que a dosimetria está atrelada a um juízo discricionário do julgador, o qual, baseado nas circunstâncias judiciais, bem como em todo o conjunto fático-probatório, encontra respaldo suficiente para a fixação do quantum necessário da pena.
Nesse sentido, este Sodalício entende que a revisão da pena firmada pela instância ordinária só é cabível quando ficar devidamente demonstrada a afronta aos parâmetros legais, bem como manifesta desproporcionalidade.
No caso, como destacado no acórdão questionado, observa-se que a instância precedente considerou o fato de se tratar de confissão qualificada como fundamento para promover a redução da pena em menor proporção na segunda etapa da dosimetria.
(...)
A confissão qualificada, portanto, não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual mostra-se justificada a redução da reprimenda em fração inferior a 1/6, de acordo com precedentes desta Corte de Justiça:
(...)
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.” (e-doc. 8, p. 3-7)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nesse aspecto, é importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

No caso concreto, a fração de decréscimo na segunda fase da dosimetria, decorrente do reconhecimento da confissão qualificada, não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, como dito, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. WRIT UTILIZADO PARA REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMPREGADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL A ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgRg no RHC 198.280/AC, Primeira Turma,  Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/4/2021)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. 
1. Inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. Desse modo, impõe-se o decotamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a indicada potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.
2. De outro lado, constata-se exatidão no sopeso da circunstância negativa da consequência do crime. Isso porque a menção – para além dos prejuízos ínsitos à figura típica – da repercussão negativa da ação criminosa à empresa, como o arrombamento das portas, a danificação do circuito interno de alarme e do cofre da agência, constitui motivação adequada e suficiente a justificar a elevação da pena-base.
3. O decréscimo implementado em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a ensejar modificação pela presente ação. Representa, por certo, a convicção do magistrado extraída das peculiaridades do caso.
4. Habeas corpus parcialmente concedido.” (HC 126.202/TO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki,  DJe de 13/8/2015)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente